Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-43.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA. DIREITO FUNDAMENTAL ATENDIDO. PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU TRABALHO. ESCOLHA INVIÁVEL. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal a matrícula da criança na mesma unidade escolar onde se encontra regularmente matriculada sua irmã.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade do Distrito Federal em matricular a autora na mesma escola onde sua irmã está matriculada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A garantia de acesso e atendimento em creches, pré-escola pública e educação básica e gratuita é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização desse direito fundamental.
3.1. No caso dos autos, no entanto, não é possível reconhecer o direito da matrícula em escola específica.
4. A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça refuta a possibilidade de escolher a escola, especificamente quando já ofertada vaga em escola próxima à residência da criança. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, IV. ECA, art. 53, V.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 490/STJ. Tema 548/STF. Acórdão no 1978749 da Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível. Acórdão no 1983845 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível.